Tribunal: TJES
Processo: 0012313-30.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012313-30.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: LUIS EDUARDO ROCHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença de fls. 122/123, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES - Comarca da Capital, que, na ação de cobrança de seguro obrigatório, movida por
LUIS EDUARDO ROCHA
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
“para condenar à seguradora requerida no pagamento da indenização no valor de R$ 5.062,05 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 125/128, em resumo, a seguradora apelante alega que:
(I)

“é sabido que o tornozelo esquerdo é um segmento que faz parte do membro devendo ser considerado, para fins de pagamento indenizatório somente o segmento orgânico acometido”;

(II)
“conforme demonstrado acima, diante da conclusão do perito quando da elaboração do laudo pericial, temos que o valor acidentário a ser pago ao apelado é o importe de R$ 2.531,25 – para lesão de tornozelo esquerdo, conforme previsão expressa de quantificação e por expressa previsão legal”;
(III)
“caso não seja este o entendimento, entendendo-se por ser considerado o membro inferior esquerdo como segmento orgânico indenizado, requer seja readequada a condenação imposta, passando-se para o valor de R$ 4.725,00, diante do fato de que o membro inferior esquerdo engloba o tornozelo esquerdo, não podendo ser calculados os valores, por pertencerem ao mesmo membro” (fl. 127)
.

Com efeito, a presente ação possui fulcro na hipótese legal que contempla direito à indenização em caso de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74.

O § 5º, da Lei nº 6.194/74, com as alterações dadas pela Lei 8.044, de 13.07.1992, determina expressamente a necessidade da quantificação das lesões, através de perícia médica realizada por órgão Oficial
.

Essa também é a exegese encontrada no enunciado sumular nº 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

In casu,
o laudo pericial encontra-se colacionado às fls. 114/115 elaborado por médico especializado, nomeado pelo magistrado singular, é claro ao apontar que encontra-se o autor com
“debilidade intensa da função da articulação do tornozelo esquerdo”
(Intenso igual à 75% ao se adequar à tabela da Lei nº 6.194/74) e com
“debilidade da função de membro inferior esquerdo”
(Moderado igual à 50% ao se adequar à tabela da Lei nº 6.194/74).

Com base nesse resultado, devidamente graduada a invalidez, é perfeitamente possível o seu enquadramento para fins de cálculo do valor indenizatório.

Enquadrada a invalidez no inciso II do § 1º do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, que trata dos casos de invalidez permanente parcial incompleta, o valor fixado em favor do apelado foi o apurado pelo magistrado singular
[1]
:

Desta forma, verifico que em caso de invalidez comprometendo perda parcial funcional de repercussão intensa de um dos membros inferiores, aplica-se 75% sobre o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando um total de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais). Como a perda considerada no laudo foi de 50%, esse percentual deve ser aplicado sobre o valor de 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), restando um total de R$ 5.062,05 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinco centavos).

Note-se que diferentemente do alegado pela recorrente, o magistrado de singela instância não considerou que houve duas lesões, mas considerou tão somente a debilidade funcional do membro inferior esquerdo de média repercussão. Portanto, carece de interesse o recurso da apelante neste ponto, pois a sentença não entendeu haver duas lesões distintas.

À guisa de observação, mesmo que assim não houvesse ocorrido, não haveria óbice para que as lesões fossem consideradas cumulativamente, com repercussões diferentes, a primeira no tornozelo com 75% de perda da função, eis que o laudo afirma que há
“Limitação intensa dos movimentos da articulação do tornozelo esquerdo”
e a segunda para a perna esquerda -
“diminuição em grau moderado da força muscular em perna esquerda”.

Nesse sentido, compreendo que não assiste razão à apelante quando sustenta que deve-se considerar apenas a limitação do tornozelo para fins de indenização, mormente porque as repercussões sobre o membro inferior esquerdo foram verificadas no laudo pericial. Em outras palavras, não houve somente lesão naquele segmento, mas houve comprometimento de todo o membro inferior.

Ultrapassado este ponto, em relação ao cálculo da indenização, observo que prospera o recurso da apelante, notadamente porque o art. 3º, § 1
o
, inciso II da Lei nº 6.194/74, preconiza que
“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”

No caso, considerada a perda funcional do membro inferior esquerdo, a tabela anexa a Lei em comento preconiza que a indenização observará um percentual de 70% (setenta por cento). Portanto, considera-se para início de cálculo, 70% da indenização máxima de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) e, como a debilidade foi considerada de média repercussão, deve-se aplicar 50% (cinquenta por cento) sobre esse valor, tendo-se, assim, que a indenização cabível é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença recorrida para fixar o valor da indenização em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), mantendo-se incólumes os demais termos.

Na sequência, considerando o parcial provimento do apelo, cumpre redimensionar os ônus sucumbenciais, de modo que reconheço a sucumbência recíproca das partes, determinando a distribuição em igual proporção das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação) entre os litigantes. Ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor porque encontra-se litigando sob o pálio da gratuidade (fl. 62).

É como voto.

[1]
Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(...)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL –OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROPORCIONALIDADE NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI – REFORMA DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O VALOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA.

1.
A prova pericial corrobora a prova documental e clarifica que o apelado faz jus à indenização do seguro obrigatório, uma vez que é acometido por limitação funcional parcial de membro inferior esquerdo em decorrência de acidente de trânsito.

2.
In casu,
o laudo pericial encontra-se colacionado às fls. 114/115 elaborado por médico especializado, nomeado pelo magistrado singular, é claro ao apontar que encontra-se o autor com
“debilidade intensa da função da articulação do tornozelo esquerdo
”
(Intenso igual à 75% ao se adequar à tabela da Lei nº 6.194/74) e com
“debilidade da função de membro inferior esquerdo”
(Moderado igual à 50% ao se adequar à tabela da Lei nº 6.194/74).

3.
Diferentemente do alegado pela recorrente, o magistrado de singela instância não considerou que houve duas lesões, mas considerou tão somente a debilidade funcional do membro inferior esquerdo de média repercussão. Portanto, carece de interesse o recurso da apelante neste aspecto, pois a sentença não entendeu haver duas lesões distintas.

4.
Não assiste razão à apelante quando sustenta que deve-se considerar apenas a limitação do tornozelo para fins de indenização, mormente porque as repercussões sobre o membro inferior esquerdo foram verificadas no laudo pericial. Em outras palavras, não houve somente lesão naquele segmento, mas houve comprometimento de todo o membro inferior.

5.
Ultrapassado este ponto, em relação ao cálculo da indenização, observo que prospera o recurso da apelante, pois, considerada a perda funcional do membro inferior esquerdo, a tabela anexa a Lei em comento preconiza que a indenização observará um percentual de 70% (setenta por cento). Portanto, considera-se para início de cálculo, 70% da indenização máxima de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) e, como a debilidade foi considerada de média repercussão, deve-se aplicar 50% (cinquenta por cento) sobre esse valor, tendo-se, assim, que a indenização cabível é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Assim, deve ser reformada a sentença recorrida para fixar o valor da indenização em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), mantendo-se incólumes os demais termos.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecida a sucumbência recíproca em igual proporção das partes, ressalvada a exigibilidade da verba sucumbencial do autor por encontrar-se litigando sob o pálio da gratuidade.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.